Tribunal: TJMT
Processo: 1001224-79.2024.8.11.0018
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001224-79.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), REGINALDO HOLODNIAK LTDA - CNPJ: 34.057.336/0001-02 (APELADO), ALISON FIABANI - CPF: 047.936.581-48 (ADVOGADO), REGINALDO HOLODNIAK - CPF: 383.554.181-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação. Ação Monitória. Operações De Crédito Pré-Aprovado. Juros Remuneratórios. Inexistência De Abusividade. Embargos Improcedentes.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito para constituição de título executivo em razão de inadimplemento de operações de crédito pré-aprovado, cheque especial e cartão de crédito.

2.
Embargos monitórios opostos com alegação de excesso de execução e suposta abusividade dos juros remuneratórios.

3.
Sentença que acolheu parcialmente os embargos para reconhecer excesso em parte das operações.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
v
erificar: (i) a necessidade de perícia contábil diante da alegação de excesso de execução; e (
ii
) a abusividade dos juros remuneratórios pactuados nas operações de crédito.

III. Razões de decidir

5. Desnecessária a produção de prova pericial, por se tratar de matéria de direito e passível de julgamento com base em precedentes do STJ.

6. As taxas de juros contratadas, inferiores ao triplo da média de mercado, não configuram abusividade, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

7. Admite-se a capitalização mensal dos juros desde que pactuada expressamente, nos termos d
os Verbetes de
Súmula 530 e 541 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido
para julgar improcedentes os embargos monitórios.

Tese de julgamento:
"
Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios inferior ao triplo da média de mercado publicada pelo BACEN, ainda que superior à média, em operações de crédito pré-aprovado
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 702, § 8º; CC,
arts
. 389, par. único; 397; 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24 a 36), Súmulas 530 e 541 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1001224-79
.20
2
4
.8.11.00
41

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto por
Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre Admissão
d
e Associados
d
o Vale
d
o Juruena - SICREDI UNIVALES MT
em virtude da sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à
Monitória

opostos
Reginaldo
Holodniak
Ltda
.

e

Reginaldo
Holodniak
.

O Juiz sentenciante encampou os argumentos do Recorridos quanto ao
excesso de execução
na quantia
de R$ 37.101,93

(trinta e sete mil cento e um reais e noventa e três centavos)
,
em virtude d
a cobrança de juros
remuneratórios
acima da taxa média de mercado
para três operações
de empréstimo
s

(
C206334504, C306315161 e C306329677
)
.

Lado outro
,
confirmou os encargos da anormalidade do cartão de crédito
e do cheque especial
.

De conseguinte,
determinou o decote da importância de
R$ 37.101,93
(trinta e sete mil cento e um reais e noventa e três centavos) do montante inicialmente
pretendido. Co
nverte
u
o mandado inicial em título executivo
(
art. 702
,
§ 8º
,

do CPC
), mediante acréscimo de
corr
eção
monet
ária
e juros de mora
(art. 389, par. único,
c.c
art. 406, § 1º, ambos do CC), ambos a partir do vencimento
(
art. 397, CC
).

Distribuiu o
ônus
da
sucumbência em 2/3 para a Cooperativa Recorrente e 1/3 para os devedores Recorridos. Fixou os honorários em 10% do valor d
o proveito econômico (quantia excedente).

A
Recorrente
sustent
ou a
nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de preliminar de ausência de memória de cálculo
.

No mérito,
defe
ndeu
a legalidade dos juros
remuneratórios
,
sob o
argumento
de
que a taxa média de mercado não constitui teto legal
.

No mais, disse
que os juros foram contratados livremente, observando risco de crédito e custos operacionais.

Contrarrazões anexadas no ID
274574373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre Admissão
d
e Associados
d
o Vale
d
o Juruena - SICREDI UNIVALES MT
ajuizou Ação
Monitória em face de

Reginaldo
Holodniak
Ltda
.

e

Reginaldo
Holodniak

com base em documentos escritos que demonstram a existência de dívida líquida, certa e exigível, oriunda de operações de crédito pré-aprovado
,
contratadas mediante canais eletrônicos
, além de uso de cheque especial e cartão de crédito
.

Os empréstimos são:

C206334504,
emitida m 22/08/2022,
no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais),
mediante
juros mensa
is
em 3,99%
, vencido em 22/10/2023

C306315161
,
emitida em 05/04/2023,
no montante de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), com juros mensal em

3,07%
, vencido

em
05/11/2023,

e
;

C306329677
,

emitida em 22/02/2023,
no
valor de
R$
14
.
5
00,00 (
quatorze
mil
e quinhentos
reais),
com juros mensais
em

3,
25
%
, vencido em 22/10/2023.

Quanto ao cartão de crédito, a dívida
informada na inicial
é de
R$ 9.457,98 (nove

mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito

centavos),
vencida em 23/02/2024.
Já o cheque especial é de R$ 16.100,53 (dezesseis mil e cem reais e cinquenta e três centavos).

Ao todo, a Recorrente pediu a constituição d
o crédito
na importância de
R$ 113.940,79 (cento e treze mil, novecentos e quarenta reais e setenta e nove centavos).

Citados, os Recorridos opuseram Embargos Monitórios.
Em resumo,
arguiram excesso de execução.

Q
uestionaram o percentual da taxa dos juros remuneratórios das operações de crédito
pré-aprovados.

Aduziram que os percentuais de
3
,99%,
3
,07%
e

3
,25% para os empréstimos C206334504, C306315161 e C306329677, respectivamente, foram superiores à taxa média de mercado
, visto que
taxa de juros aplicado
s pelo BACEN, para o
s

mesmos
período
s
,
foi de 1,65%, 1,73% e 3,08%.

No mais,
questionaram os valores cobrados do cheque especial e do cartão de crédito
, mas sem fundamento ininteligível, já que não houve impugnação específica do valor cobrado
.

A defesa está acompanhada de
apuração contábil, que apontou excesso
dos empréstimos,
no montante de
R$ 37.101,93
(trinta e sete mil cento e um reais e noventa e três centavos).

Logo em seguida, a instrução foi encerrada.

O Juiz sentenciante acolheu o
excesso de execução
na quantia

indicada pelos devedores para
as
três operações de empréstimos (
C206334504, C306315161 e C306329677
)
.
Contudo, confirmou os encargos da anormalidade do cartão de crédito e do cheque especial.

Determinou o decote dos R
$ 37.101,93
(trinta e sete mil cento e um reais e noventa e três centavos) do montante inicialmente pretendido. Co
nverte
u
o mandado
judicia
l em título executivo
(
art. 702
,
§ 8º
,
do CPC
), mediante
acréscimo d
os consectários legais.

Em que pesem
à
s judiciosas fundamentações da sentença, o apelo merece prosperar.

Convém ressaltar que, ao contrário do alegado pel
o
s
mutuári
o
s
, o caso dispensa a produção de prova pericial contábil, pois a matéria
é
eminentemente de direito e, por isso,
deve ser
decidida a partir dos precedentes jurisprudenciais
, o que evidencia o
des
acerto
da sentença
.

Logo, a preliminar arguida pela recorrente, quanto à dispensa de perícia contábil, deveria ser
s
ido
acolhida na sentença.

Quanto ao mérito, r
egistro, ainda, que embora adotadas as regras consumeristas para coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no contrato de adesão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito.

Com efeito, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1.061.530/RS (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 22/10/2008, DJe 10/3/2009), sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. O julgamento deu embasamento para a edição das seguintes orientações jurisprudenciais:

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de
inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. (DJe 10/03/2009 – sem destaques no original).

Ainda sobre os juros remuneratórios, a jurisprudência do STJ firmou entendimento, em recurso repetitivo,
no sentido de que a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo, pode ser utilizada como referência no exame do desequilíbrio contratual,
mas não constitui valor absoluto
a ser adotado em todos os casos.

Segundo a Corte Superior, a variação dos juros praticados pelas instituições financeiras decorre de diversos aspectos e especificidades das múltiplas relações contratuais existentes (tipo de operação, prazo, reputação do tomador, garantias, políticas de captação e empréstimo, aplicações da própria entidade financeira etc.), de maneira que será considerada abusiva a taxa superior
a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média
,
in verbis
:

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas
superiores
a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.

A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)

No caso,
o
s Recorrido
s

contesta
ram
a
s
taxa
s
de juros remuneratórios
das 03 (três) operações de crédito pré-aprovados
: (i)
C206334504,
emitida m 22/08/2022,
com
juros
d
e 3,99%
a.m.
,
(ii)
C306315161,
emitida em 05/04/2023,
com
juros
de

3,07%

a.m.
e (iii)
C306329677
,

emitida em 22/02/2023,
com juros
de

3,
25
%
a.m.

Registro, ainda, que tais operações foram contratadas pela pessoa física Apelada, e não a jurídica, o que impacta no cotejo da taxa de juros publicadas pelo BACEN.

Pois bem.
Em consulta ao site do B
anco
C
entral
,
verifica-se do
histórico de taxa para crédito pessoal não-consignado (pré-fixado)
que
,
em 22/08/2022
, 05/04/2023 e em 22/02/2023, que percentual era de
foi de 1,65%, 1,73% e 3,08%, respectivamente
.

Nota-se,
em total
clareza, que
a taxa contratada não supera ao triplo daquela publicada pelo BACEN, o que significa que não há abusividade contratual.

No mais, saliento que os juros remuneratórios não são cobrados de forma linear, e sim capitalizados, o que também não afronta ao ordenamento jurídico.

A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que "
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada"
, entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ.

Estabeleceu
,
ainda
,
que "
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara"
e que
"a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (Súmula n. 541 do STJ).

E
stá claro
, pois, que
se
o duodécuplo da taxa mensal
for
inferior à taxa anual contratada
,

é
permitida a cobrança da taxa efetiva anual, por falta de abusividade.

Igualmente
,
a utilização da Tabela
Price
não implica abusividade, visto que constitui

sistema que permite o pagamento em parcelas iguais e periódicas
,
ao longo do prazo do empréstimo
,
e
estabelece como regra geral na formação dos juros embutidos nas parcelas a progressão geométrica decrescente, ou seja, do maior para o menor, não havendo
qu
e falar em anatocismo.

Portanto
, o uso do referido sistema nos cálculos de amortização das parcelas do contrato não constitui abusividade alguma.

Diante de todo o explanado, está claro que a sentença merece parcial reforma, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos dos Embargos à Monitória, já que não há falar em excesso.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao apelo da
Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre Admissão
d
e Associados
d
o Vale
d
o Juruena - SICREDI UNIVALES MT
.

Co
nvert
o
o mandado inicial em título executivo
(
art. 702
,
§ 8º
,
do CPC
),
no valor pretendido de
R$ 113.940,79 (cento e treze mil, novecentos e quarenta reais e setenta e nove centavos)
,
mediante acréscimo de
corr
eção
monet
ária
e juros de mora (art. 389, par. único, c.c art. 406, § 1º, ambos do CC), ambos a partir do vencimento
(
art. 397, CC
).

C
ondeno os Recorridos no ônus da sucumbência de forma integral
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025